Tribunal: TJBA
Processo: 8015551-39.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015551-39.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: Municipio de Salvador Advogado(s): AGRAVADO: ESCOLINHA DO LICA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO GERENTE. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO À JUNTA COMERCIAL. DISTRATO SOCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO DE DEMONSTRAR A DISSOLUÇÃO REGULAR. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Trata-se de embargos de declaração de Id. 8491701, opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, em face do acórdão de Id. 7881799, exarado no bojo do presente agravo de instrumento nº 8015551-39.2018.8.05.0000, em que negou provimento ao seu recurso (Id. 7881799). 2. Com efeito, os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 3. De logo, importante registrar que a omissão a que se refere o inciso II, do art. 1.022, do Código de Processo Civil, é a que recai sobre o que deveria ser decidido (e não foi) e não sobre os argumentos ou elementos probatórios carreados pelas partes. 4. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante. Explico. 5. Vê-se do autos que quando da diligência de citação, a empresa foi localizada conforme do Aviso de Recebimento acostado no Id. 1471689, fl. 07, assim como comunicou aos órgãos competentes seu encerramento, consoante documento da JUCEB de Id. 1471691. 6. Contudo, a comunicação à JUCEB não se mostra suficiente no caso concreto para comprovar a dissolução regular da sociedade. O STJ possui precedente em que considera que o distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial, visto que este é tão somente uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial. 7. É dizer, para que seja dada a baixa regular da sociedade, é preciso que, após o distrato, haja a realização do ativo e pagamento do passivo, comprovando-se, desta feita, a quitação de todos os seus débitos. 8. Nesse diapasão, é razoável estabelecer ao sócio gerente da empresa executada ao tempo da sua dissolução o ônus de demonstrar que procedeu de forma regular, posto que está à sua disposição informações como o patrimônio, operações, livros empresariais, contas bancárias; permitindo comprovar que a sociedade foi extinta conforme determina a lei regente. 9. Deste modo, deve ser atribuído efeitos modificativos ao recurso para que se permita o prosseguimento da execução fiscal em face dos sócios gerentes da empresa executada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO REFORMADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8015551-39.2018.8.05.0000, tendo como embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e embargada ESCOLINHA DO LICA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR19